Tribunal: TJSP
Processo: 0003320-69.2012.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante fez uso de histórico escolar cuja falsidade conhecia. Crime formal, que prescinde de resultado naturalístico. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003320-69.2012.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
NATHÁLIA RIBEIRO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
2
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024
Comarca de Andradina 2a Vara
Apelante: Nathália Ribeiro Alves
Apelado: Ministério Público
Voto no 14114
APELAÇÃO CRIMINAL
USO DE DOCUMENTO
FALSO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE
DA
CONDUTA,
POR
AUSÊNCIA
DE
DOLO

IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos suficientes a
demonstrar que a apelante fez uso de histórico escolar cuja
falsidade conhecia. Crime formal, que prescinde de
resultado naturalístico. Condenação mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Nathália Ribeiro Alves interpôs recurso de
Apelação em face da r. sentença datada de 13.12.2019, prolatada pela
MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Andradina, que a
condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu
a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de tarefa por
dia de condenação, por incursa no artigo 304, c.c. artigo 298, “caput”,
ambos do Código Penal (fls. 565/570).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou atipicidade de conduta,
por ausência de dolo (fls. 601/607).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
3
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou os memoriais e requereu o não provimento do recurso (fls.
621/628).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 638/642).
É o relatório.
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 304, c.c. artigo 298, “caput”, ambos do Código Penal, porque, no
dia 24.10.2011, por volta de 13h00, na Fundação Educacional de
Andradina Faculdade de Ciências Agrárias de Andradina, situada na
Rua Amazonas, no 571, bairro Stella Maria, na cidade e Comarca de
Andradina, fez uso de documento particular falsificado (fls. 268/270).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença
que condenou a ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa
Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 04/05), do laudo
pericial dos históricos escolares (fls. 219/234), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogada na Delegacia, a ré alegou que
iniciou o curso de medicina veterinária em 2007, na Unicastelo, na
cidade Fernandópolis, e, em 2009, transferiu-se para a faculdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
4
Andradina, após o que, em 2010, transferiu-se para Adamantina, tendo,
ao final, realizado nova transferência, retornando para Andradina no ano
de 2011. Segundo a acusada, nunca viu os documentos utilizados para as
transferências entre as escolas, pois a documentação foi fornecida em
envelopes lacrados, os quais foram entregues na secretaria da escola.
Informou que chegou a ver os documentos quando foi conduzida a uma
sala para falar com Carla e Cristina, oportunidade em que foi informada
que havia divergências entre os históricos e assinou um documento no
qual declarava que estava ciente dos fatos e que não poderia apresentar
seu “TCC”. Por fim, negou ter adulterado seus históricos escolares (fls.
81/82).
Já em Juízo, a ré continuou negando a prática
do delito, mas inovou, alegando que efetuou suas transferências com sua
documentação toda em ordem e que no dia da conclusão de seu curso foi
informada que deveria primeiro falar com Carla e Cristina. Segundo a
acusada, esteve numa sala com as duas, foi liberada somente após
assinar um documento e não sabia o que estava assinando porque tudo
aconteceu muito rápido. Afirmou que cursou todas as disciplinas
constantes nos documentos, tendo ido estudar em Andradina com apenas
quatro ou cinco matérias pendentes e que, em cada uma das
transferências, nunca recebeu os documentos em mãos, pois eles eram
remetidos diretamente de uma faculdade para outra, tendo apenas
recebido um protocolo e se dirigido à nova instituição para fazer a
matrícula (fls. 504 mídia disponível no one drive).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito pela apelante.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
5
Carla Renata Silva Baleroni Guerra, esclareceu que, à época dos fatos,
era vice-diretora e coordenadora de ensino na faculdade de Andradina e
que a ré ingressou na instituição de ensino por meio de transferência
oriunda de Fernandópolis (UNICASTELO), após o que pediu
transferência para Adamantina (FAI) e, ao final, retornou para
Andradina. Segundo Carla, em razão da possibilidade do aproveitamento
de estudos, analisou os documentos da ré e constatou que o aspecto do
histórico escolar da faculdade de Adamantina (FAI) não condizia com o
histórico de outros alunos transferidos da mesma instituição.
Acrescentou que comparou o histórico da ré com o de outro aluno, bem
como com o histórico anteriormente fornecido pela acusada, quando de
sua primeira passagem pela faculdade de Andradina, e constatou
algumas inconsistências. Acrescentou que, em contato com as
faculdades de Fernandópolis e de Adamantina, ambas responderam que
os históricos entregues pela ré estavam adulterados e que não eram
documentos legítimos. Por fim, disse que tentaram entrar em contato
com a ré, remetendo correspondências via correio, mas somente no dia
da apresentação de seu “TCC”, conseguiram comunicá-la diretamente
sobre a impossibilidade dela concluir o curso (fls. 503 mídia digital
disponível no one drive).
Em reforço à versão acusatória, a testemunha
Cristina Lacerda Soares Petrarolha Silva, informou que, à época dos
fatos, era diretora acadêmica e professora na faculdade de Andradina e
que a ré veio transferida de outra instituição, deixou a faculdade sendo
transferida para uma terceira instituição, após o que retornou para
Andradina. Segundo Cristina, a acusada apresentou documentos para
aproveitamento de disciplinas e, por ocasião da conferência, a secretária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
6
e a coordenadora pedagógica verificaram inconsistências, dada a
existência de disciplinas em que a aluna tinha sido retida, mas constava
do histórico apresentado que ela tinha foi aprovada e também verificou-
se que um dos históricos tinha aspecto caseiro, produzido em impressora
de jato de tinta. Afirmou que, após contato com as duas instituições de
ensino pelas quais a ré tinha passado, recebeu a informação de que o
conteúdo dos históricos emitidos pelas instituições não batia com
aqueles apresentados pela ré e que os históricos estavam adulterados.
Por fim, disse que a ré seria a única beneficiária da falsificação (fls. 537
mídia disponível no one drive).
Por sua vez, a testemunha Amauri Piratininga
Silva, coordenador da Unicastelo, esclareceu que, para o procedimento
de transferência, o aluno deve requer, na secretaria da instituição, seu
histórico escolar e toda documentação pertinente, que são entregues
diretamente ao interessado, para que ele leve tal documentação à
instituição de ensino para a qual pretende se transferir. Segundo Amauri,
geralmente a instituição de ensino que recebe a documentação confirma
a veracidade de alguns documentos e, caso a documentação não esteja
regular, certamente isso é comunicado. Por fim, disse que, por
disposição do MEC, a documentação requerida para transferência é
entregue ao aluno para que ele postule a transferência perante outra
instituição de seu interesse (fls. 460 mídia disponível no one drive).
Já a testemunha Paula Ribeiro Alves, arrolada
pela Defesa e ouvida na condição de informante, por ser mãe da
acusada, em nada contribuiu sobre o deslinde da causa, pois se limitou a
mencionar que sua filha estudou na faculdade Unicastelo, depois em
Andradina, Adamantina e então retornou para Andradina (fls. 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
7
mídia disponível no “one drive”).
No mais, no laudo de exame pericial (fls.
219/234), o perito concluiu que “baseando-se no exame de confronto
entre a peça de exame questionada com o histórico escolar tido como
sendo
original
e
encaminhado
pela
instituição
“Faculdades
Adamantinenses Integradas” (padrão de confronto), onde foram
encontradas divergências de qualidade de impressão, cor de fundo e
divergências no que tangem às informações relativas às disciplinas do
curso, este relator infere que o documento questionado é FALSO” (fls.
234).
Verifica-se, portanto, que a ré fez uso de
documento falso, consistente em histórico escolar, ciente de sua
falsidade.
Cabe ressaltar que o crime previsto no artigo
304 do Código Penal se consuma no instante em que se faz o uso do
documento falso, sendo indiferente que a falsificação tenha sido
efetuada pelo próprio réu, ou por terceiro, mediante sua solicitação.
De qualquer forma, não há dúvida de que a
acusada tinha plena ciência da falsidade do histórico escolar em questão,
pois, ao negar os fatos na delegacia e em juízo, apresentou versões
contraditórias no tocante à forma como os documentos foram
encaminhados à instituição de ensino de Andradina. Na fase inquisitória,
disse que a documentação lhe foi fornecida em envelope lacrado e o
entregou na faculdade para onde iria se transferir, já em juízo, informou
que nunca recebeu em mãos os documentos da transferência e afirmou
que eles foram remetidos diretamente de uma instituição para outra.
Ademais, ambas as versões restaram isoladas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
8
pois as testemunhas Carla e Cristina informaram que os documentos
foram apresentados pela acusada, o que foi confirmado pela testemunha
Amauri, o qual esclareceu que, por disposição do MEC, a documentação
relativa à transferência é entregue ao aluno interessado e que este
encaminha os documentos à instituição para a qual pretende se transferir.
Consigne-se que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que as testemunhas procurassem imputar
falsamente à ré um delito que ela não cometeu.
Ademais, para a tipificação do delito, basta a
ciência da falsidade do documento, pois o tipo penal se contenta com o
dolo genérico, como enuncia a jurisprudência: “Para a configuração do
delito do art 304 do CP, exige-se apenas o dolo genérico que compreende,
obviamente, a ciência da falsidade do documento” (TJSP - AC - Rel. Des. Márcio
Bonilha - RT 490/311).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, sendo impossível a almejada absolvição.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, ela foi estabelecida no mínimo legal, de 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, tanto que não
houve insurgência das partes a esse respeito.
Com relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, foi fixado
corretamente o regime aberto.
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a Magistrada substituiu a pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003320-69.2012.8.26.0024 -Voto no 14114
9
o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do
crime.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator